Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-03.2021.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-03.2021.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO BARROS LIMA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA

APELADO: GILSON PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL, PAULO CESAR CASTRO MARTINS, VICTOR CERQUEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DA PROPRIEDADE DO APELANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIDO O RECURSO NESTE PONTO. NULIDADE DA SENTENÇA PELO RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. FINALIDADE DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. RECONHECIMENTO QUE NÃO SE PRESTA PARA O FIM DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRÓPRIA.

SENTENÇA
MANTI
DA
.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000471-03.2021.8.05.0009
,
figurando como Apelante
FRANCISCO BARROS LIMA
e como Apelad
o

GILSON PEREIRA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA